Tribunal: TJMT
Processo: 1000213-94.2020.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000213-94.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARISTIDES RIBEIRO DE PAULA FILHO - CPF: 821.788.521-49 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000213-94.2020.8.11.0037

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: ARISTIDES RIBEIRO DE PAULA FILHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DO ADVOGADO – FORMALIDADE NÃO OBSERVADA – IRRELEVÂNCIA - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA RÉ AOS AUTOS – ATO PROCESSUAL SUPRIDO – EVIDENTE ADMISSIBILIDADE – DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO NA SENTENÇA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA NA ORIGEM – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC – VIABILIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS (ART. 85, § 11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

É nula a intimação da parte ré a respeito da sentença se não observou o pedido para que ocorresse exclusivamente em nome de determinado advogado. Contudo, o seu comparecimento espontâneo nos autos supre essa nulidade e enseja a admissibilidade do Recurso.

Deferida a pretensão de recebimento do seguro obrigatório DPVAT, mas indeferida a de condenação por danos morais, é evidente a sucumbência recíproca e, desse modo, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).

A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, nos termos desse mesmo dispositivo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo se assim for necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional. Quando constatado enriquecimento ilícito, comporta minoração, mas com razoabilidade.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente definidos, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000213-94.2020.8.11.0037

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: ARISTIDES RIBEIRO DE PAULA FILHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para determinar à requerida o pagamento de R$ 1.350,00 em virtude da invalidez parcial permanente do autor, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do dia do acidente (12/10/2019) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Ante a sucumbência recíproca, ambos os litigantes foram condenados a honorários de R$ 1.000,00 para o advogado da parte contrária.

A apelante alega a nulidade da sua intimação a respeito da sentença, uma vez que não foi observado o pedido expresso para que ocorresse exclusivamente em nome de quem defende seus interesses em juízo.

Argumenta que foi vencido em parte mínima e por isso não deve arcar com as verbas de sucumbência.

Sustenta ainda que os honorários sucumbenciais foram fixados em quantia correspondente a mais de 70% do valor da condenação, portanto não foi respeitado o limite de 20% estipulado no artigo 85, § 2o, do CPC. Ademais, entende ser desarrazoado o advogado obter proveito econômico maior que o da própria vítima.

Contrarrazões no Id. 87966471.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000213-94.2020.8.11.0037

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: ARISTIDES RIBEIRO DE PAULA FILHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A apelante alega a nulidade da sua intimação a respeito da sentença, uma vez que não foi observado o pedido expresso para que ocorresse exclusivamente em nome do seu advogado.

De fato, a publicação no DJe não respeitou essa formalidade; porém, o comparecimento espontâneo da ré aos autos supriu a ausência desse ato processual, o que impõe a admissibilidade da Apelação.

Nesse sentido, desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA – ATO NÃO REALIZADO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA RÉ AOS AUTOS – CITAÇÃO SUPRIDA
– EVIDENTE ADMISSIBILIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PROTOCOLO NÃO EFETUADO PELA SEGURADORA – RECUSA INJUSTIFICADA – PROVA DOCUMENTAL – INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO – DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES DEMONSTRADAS – REEMBOLSO NO MONTANTE COMPROVADO POR DOCUMENTO - RESSARCIMENTO DEVIDO –SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – DETERMINAÇÃO MANTIDA –ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC – VIABILIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM COM RAZOABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se há pedido expresso para que as intimações ocorram em nome de determinado advogado e, contudo, a respectiva publicação no DJE se deu sem essa observância, é necessária sua renovação e a nulidade dos atos subsequentes. No entanto, se a parte comparece espontaneamente aos autos, é evidente a admissibilidade do Recurso para viabilizar sua efetiva participação no processo
.” (N.U 1044549-11.2019.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 28/04/2021, publicado no DJE de 03/05/2021).

Posto isso, passo à análise do mérito.

A apelante argumenta que sucumbiu em parte mínima do pedido e não deve arcar com nenhuma despesa de honorário.

Alega que a quantia definida para os honorários sucumbenciais é exorbitante e deve ser reduzida em conformidade com o art. 85, § 2o, do CPC.

O art. 86 do CPC determina que, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Neste caso, a pretensão principal foi acolhida, porém em montante abaixo do pleiteado, proporcional à invalidez atestada por perícia médica, como manda a Lei n. 11.482/2007.

Por outro lado, como foi indeferida a condenação da ré em danos morais, a situação se enquadra no dispositivo acima transcrito.

Posto isso, é devido o rateio entre os litigantes, na proporção em que cada um sucumbiu.

A propósito, desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
- ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - NÃO AFASTA A INDENIZAÇÃO - SÚMULA 257/STJ -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - REDUÇÃO RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257, STJ).
Se acolhido o pedido relativo ao pagamento do seguro obrigatório, mas indeferido o pedido de condenação por danos morais, verifica-se a ocorrência de sucumbência recíproca
. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, é caso de manter o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC), bem como reduzir o valor fixado, em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes
.” (N.U 1007576-23.2020.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 09/06/2021, publicado no DJE 11/06/2021).

Assim, a manutenção da sentença nesse ponto é medida imperativa, porém com a ressalva de que o autor é beneficiário da justiça gratuita e por isso fica suspensa a exigibilidade da obrigação em relação a ele (art. 93, §3o, do CPC). E é vedada a compensação, ante o caráter alimentar (art. 85 §14, do CPC).

No tocante aos honorários, o STJ pacificou o entendimento de que o julgador deve decidir o montante por apreciação equitativa, mas
não restrita a 10% e 20%.

Sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ART. 20, §§ 3o E 4o, DO CPC.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS
. EXCEPCIONALIDADE. DESVINCULAÇÃO COM O VALOR DA CAUSA. ANÁLISE DA COMPLEXIDADE DA CAUSA E DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO. SÚMULA 7/STJ. (...)2.
A orientação da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para o arbitramento da verba honorária, o julgador, na sua apreciação subjetiva, pode utilizar-se de percentuais sobre o valor da causa ou da condenação, ou mesmo de um valor fixo, não se restringindo aos percentuais previstos no § 3o do art. 20 do CPC.
(...)” (
EDcl no REsp 1527728/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 21/09/2015)

Desta Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT
– PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ ATESTADA POR LAUDO MÉDICO – PERÍCIA JUDICIAL – CONFIRMAÇÃO DA INVALIDEZ - PRECEDENTE DO STJ (RESP N. 1.388.030/MG) - ARGUIÇÃO AFASTADA – INDENIZAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A INVALIDEZ PERMANENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – CUSTAS E VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL PELA SEGURADORA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE -
ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM COM RAZOABILIDADE
– RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, nos termos desse mesmo dispositivo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo se assim for necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional. Se constatado enriquecimento ilícito, comporta minoração, mas com razoabilidade
.”

(N.U 0010209-10.2009.8.11.0041, julgado em 24/03/2021, publicado no DJE de 30/03/2021).

Assim, o
quantum
deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. À vista disso, mantenho os R$ 1.000,00 definidos na primeira instância, pois são apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL –
BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA
- MAJORAÇÃO - ART. 85, §§ 8o E 11, CPC - RECURSO PROVIDO.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC, cuja majoração também atende ao disposto no §11 do mesmo artigo
”. (N.U 0036568-50.2016.8.11.0041, julgado em 31/07/2019, publicado no DJE de 05/08/2019).

Cumpre mencionar ainda que essa matéria já foi amplamente debatida por esta Câmara. Confira-se
:

AP n. 1025229-72.2019.8.11.0041;

AP n. 1036162-07.2019.8.11.0041;

AP n. 1046348-89.2019.8.11.0041;

AP n. 1008914-66.2019.8.11.0041;

AP n. 1006970-97.2017.8.11.0041;

AP n. 1021109-54.2017.8.11.0041;

AP n. 1038540-04.2017.8.11.0041;

AP n. 1047616-81.2019.8.11.0041;

AP n. 1018970-32.2017.8.11.0041;

AP n. 1039909-62.2019.8.11.0041.

Quanto ao pedido de não arbitramento de honorários recursais, é infundado, pois o Superior Tribunal de Justiça já consignou que “
o trabalho do advogado não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente”.
(REsp n. 1139630/SC, relatora ministra Nancy Andrighi, DJe de 7-3-2012).

Além disso, “
Quando autorizado a arbitrar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, sabidamente não está o Magistrado adstrito aos limites percentuais estabelecidos pelo código
” (REsp n. 1.731.617 - SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe de 15/05/2018).

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. INVIABILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. ART. 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. LIMITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. (...) 3. Na apreciação equitativa, o magistrado não está restrito aos limites percentuais estabelecidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil/2015. (...)”
(AgInt no REsp 1497043/SE, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/12/2017, DJe de 14/12/2017).

E mais, a verba recursal tem o objetivo precípuo de remunerar o trabalho adicional realizado nessa fase, “
sob pena de violação do princípio constitucional da justa remuneração (CF 7.o)
” (Nery Junior, Nelson e Rosa Maria de Andrade Nery. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] - 3. ed. - São Paulo, Ed. Thomson Reuters Brasil, 2018).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
por estar em confronto com a jurisprudência dominante e majoro a verba honorária de R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00 (art. 85, § 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021